Tribunal: TJES
Processo: 5002470-96.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002470-96.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO GOMES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 46 da LJE.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração, mantendo a reforma da sentença de primeiro grau favorável ao consumidor
FABIO GOMES DE OLIVEIRA
, consoante razões aduzidas no id18295664.

De início, cumpre destacar que o Agravante insurge-se contra o que denomina "decisão monocrática". Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração foi proferida de forma
colegiada e unânime
pela 1ª Turma Recursal.

O Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é o recurso cabível exclusivamente contra decisões proferidas individualmente pelo relator. No caso em tela: 1) A decisão recorrida é um
Acórdão
, devidamente assinado e fundamentado pelo Colegiado; 2) Inexiste previsão legal no sistema dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995) para a interposição de Agravo Interno contra decisões colegiadas; 3) A tentativa de transmudar a natureza do julgado para viabilizar o recurso configura
erro grosseiro
, inviabilizando o conhecimento da insurgência.

A conduta da instituição financeira revela nítido intuito protelatório ao buscar rediscutir o mérito da causa por via manifestamente inadequada. O Banco reitera teses sobre a "higidez do negócio jurídico" e a validade de provas (biometria e assinaturas) que já foram exaustivamente analisadas e afastadas pelo Colegiado, que concluiu pela subsistência de "dúvida razoável" quanto à ciência do consumidor.

Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso e do abuso do direito de recorrer, aplica-se o disposto no
art. 1.021, § 4º, do CPC
.

Ante o exposto,
VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO
do Agravo Interno. Considerando a votação unânime e o caráter manifestamente inadmissível do recurso,
CONDENO
o Agravante ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em favor do Agravado, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do respectivo valor, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)